Tribunal: TJSP
Processo: 2056165-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e de arresto cautelar de bens da sociedade empresária pertencente ao filho do executado – Insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a existência de confusão patrimonial – Circunstâncias, todavia, que autorizam o acolhimento do pedido subsidiário formulado –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e de arresto cautelar de bens da sociedade empresária pertencente ao filho do executado – Insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a existência de confusão patrimonial – Circunstâncias, todavia, que autorizam o acolhimento do pedido subsidiário formulado – Correspondência entre o ramo de atividade explorado pelas partes – Telefone fornecido pelo executado à Justiça Eleitoral que coincide com um dos contatos da pizzaria operada por seu filho, que também possui o nome fantasia ("Pizzaria do Jabá") similar ao nome para urna adotado pelo executado ("Jabar do Causone") – Possibilidade de expedição de mandado de constatação a fim de apurar a titularidade das máquinas de cartão de crédito utilizadas na sociedade empresária mencionada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.